Tribunal: TJMT
Processo: 1002190-92.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002190-92.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), FRANCISCO BRAZ DA SILVA - CPF: 008.277.294-05 (RECORRIDO), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA.
FATURAS COM INDICAÇÃO DE AGÊNCIA E CONTA. PAGAMENTO
VIA DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. VÍNCULO NEGOCIAL COMPROVADO PELA RÉ. DÉBITO EXIGÍVEL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO
E PROVIDO

Recurso inominado em face de sentença de procedência que declarou a inexigibilidade do débito discutido na lide e condenou o banco reclamado ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Instituição financeira que demonstrou o vínculo jurídico e a inadimplência do reclamante, ao juntar faturas de utilização de cartão de crédito com a informação de 12 (doze) pagamentos por débito automático em conta corrente: 0002624-7, agência: 0417, com indicação do nome e endereço do recorrido e constando compras parceladas.

Ante a apresentação de faturas com registro de consumo e pagamento por débito automático em conta, deveria o consumidor apresentar extratos bancários de sua conta bancária, a fim de desconstituir os argumentos da reclamada, fato que não ocorreu.

Premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença de parcial procedência dos pedidos, para declarar a inexigibilidade do débito questionado e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, ao fundamento que a empresa reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes a justificar a exigência do débito.

A recorrente sustenta, preliminarmente, a prescrição da pretensão indenizatória. No mérito, sustenta a existência relação contratual e a inexistência de danos morais, pleiteando a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

- Prescrição

A reclamada suscita a prescrição da pretensão de reparação civil, ao argumento de que a inscrição do reclamante ocorreu em
junho/2016
e a ação foi ajuizada em
03.02.2021,
tendo ocorrido a prescrição trienal.

Contudo, diversamente do sustentado pela recorrente, diante da impossibilidade de precisar o momento da ciência da lesão decorrente da negativação, deve ser considerado como marco inicial do prazo prescricional a data da ciência inequívoca do fato danoso, aplicando-se o princípio da Teoria da
Actio Nata
.

No caso em apreço, a parte reclamante informa na exordial que tomou conhecimento da inclusão de seu nome, na base de dados dos órgãos de proteção ao crédito, no momento que foi realizar uma compra no comércio local, em
14/12/2020.

Ante o exposto, não decorreu o lapso prescricional de 03 (três) anos (inciso V, do § 3o, do artigo 206, do Código Civil) entre a data da ciência da negativação e a propositura da presente ação.

Preliminar rejeitada.

VOTO – MÉRITO

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não idoneidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como, se procede o pedido de minoração do valor da indenização por danos morais.

Na petição inicial o reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, o qual foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela recorrente. Sustenta que “
não possui conta e nem adquiriu ou solicitou qualquer cartão do banco requerido”
(sic), juntando extrato da negativação.

O Banco recorrente defende a exigibilidade do débito, alegando que o recorrido contratou os serviços da instituição bancária, não adimplindo suas obrigações, sendo exercício regular de direito a negativação do devedor. Acostando faturas de consumo, com pagamento débito automático na conta corrente: 0002624-7, agência: 0417.

Chamado a apresentar impugnação à contestação, o recorrido afirma que “
não trouxe qualquer documentação que pudesse modificar, extinguir ou impedir o direito apresentado pela parte autora, muito pelo contrário, sequer trouxe um mínimo probatório para confirmar suas alegações, basta se verificar nos auto
s” (sic - 97149504). Alega, ainda, que “
o ato ilícito se consubstanciou a partir do momento em que se deu o aponte do nome do Requerente no cadastro de inadimplentes de forma indevida, pois fora vítima de fraude, apesar de possuir conta em aberto com a ré
” (sic - 97149504).

Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifica-se que a sentença recorrida merece ser reformada, posto que o Banco Recorrente apresentou telas sistêmicas e faturas com registro de consumo e 12 (doze) pagamentos, por meio de débito automático na conta corrente: 0002624-7, agência: 0417, meio idôneo para demonstrar a existência de vínculo negocial e exigibilidade do débito, ainda mais quando o recorrido não nega ser o titular da aludida conta e não apresenta contraprova mediante apresentação de extratos bancários com a indicação da sua conta bancária, ainda, de um único período.

Assim, em que esse o recorrido alegue que as faturas são unilaterais, verifica-se que as faturas indicam a conta e agência bancária no qual foram realizados os débitos das faturas, conta esta que sequer fora impugnada especificamente e, como sabida, os fatos não impugnados se configuram como fatos incontroversos, de modo que a sentença reformada.

Nesse caminho, cito o posicionamento da Segunda Turma Recursal deste Estado:

EMENTA - RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO EM MULTA POR LITIGÊNCIA DE MÁ-FÉ - INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO -
JUNTADA DE FATURAS COM PREVISÃO DE DÉBITO EM CONTA – AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO EM CONTA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA CONTA INDICADA PARA DÉBITO
– COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E ORIGEM DOS DÉBITOS POR OUTROS MEIOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.
Diante da juntada de faturas com previsão de pagamento mediante débito automático em conta corrente, sem impugnação da conta bancária pelo consumidor, de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial
. Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 1002978-14.2020.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 30/03/2021, Publicado no DJE 01/04/2021)

Desse modo, considerando que o Banco recorrente comprovou que o recorrido era usuário dos serviços bancários da instituição e, consequentemente, a legalidade do débito e da inscrição do recorrido nos órgãos de proteção ao crédito, a sentença vergastada deve ser reformada.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, e, no mérito,
DOU
-
LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença objurgada, para
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos vertidos na inicial.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, considerando o resultado parcial do julgamento.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021